Tribunal: TJDFT
Processo: 0727044-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727044-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASCOAL FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PASCOAL FERREIRA em face do BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização (n. 0725981-78.2024.8.07.0001) ajuizada pela ora Agravante, declarou a incompetência do juízo, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de cobrança proposta por PASCOAL FERREIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL. A parte requerente tem domicílio em São José do Rio Preto/SP. Em 1959, ou seja, 47 anos antes da Lei no 11.419/2006 (Lei do processo judicial eletrônico) e 56 anos antes do Código de Processo Civil de 2015, Lopes da Costa, em sua segunda edição do Direito Processual Civil Brasileiro (dedicado a analisar o sistema processual vigente com o Código de Processo Civil de 1939), já destacava que as regras de competência, dentre outras finalidades, deveriam imprimir racionalidade orgânica e eficiência à administração da justiça. Mas a divisão judiciária se faz justamente para distribuir o trabalho forense entre juízes, de modo a evitar a sobrecarga de trabalho. No direito francês – dizem Garsonnet et Bru – os juízes, excetuados os de paz, não são obrigados a declarar-se incompetentes, quando se trata de incompetência relativa, mas podem fazê-lo, se julgarem que processo estranhos à sua jurisdição lhes venham impor um excesso de trabalho. Isso não é violar a lei, porque nenhuma lhes impõe funcionar, apensar da incompetência. Tampouco uma denegação de justiça será o reservarem seu tempo a seus jurisdicionados. A que extremas consequências – concluem eles – haveríamos de chegar, se todos os autores e réus, em França resolvesse marcar entrevista perante o Tribunal de Sena? Quando os processos que correriam por essa Corte estariam – como diz o art. 506 – chegando à vez de serem julgados? (p. 308/309) [grifo nosso] Ou seja, no século passado, na década de 50, ainda na vigência do CPC de 1939, Lopes da Costa vaticinou sobre a anomalia ora vivida pelo TJDFT (um Tribunal de “foro nacional”), reprovando a impossibilidade do declínio de ofício em caso de incompetência relativa. Já na vigência do CPC de 1973, Hélio Tornaghi, em seus “Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I – Arts. 1o a 153”, também declarava que: a meu ver, o Código não foi feliz na disciplina da ‘competência sobre a competência’. Essa é, como se sabe, a denominação dada pelos autores alemães ao poder que tem o juiz de se pronunciar sobre a própria competência (Kompetenz – Kompetenz). O juiz pode dar-se por incompetente quando não são observados os critérios legais. Se, por exemplo, o réu é domiciliado em Santos e a ação de cobrança é proposta em Rio Claro, o juiz deve dar-se por incompetente. Do contrário todas as ações fundadas em direitos pessoais ou em direitos reais sobre imóveis poderiam ser propostas em qualquer comarca sem que o juiz pudesse declinar. (p. 359/360) [grifo nosso] Feitas tais considerações, vieram em ÓTIMA E IMPRESCINDÍVEL HORA as modificações do artigo 63 do CPC: Art. 63. [...] § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Vale dizer, na hipótese de JUÍZO ALEATÓRIO – uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda – configura-se o ABUSO PROCESSUAL LESIVO À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, cuja consequência jurídica é a possibilidade de declinação de ofício, mesmo em situações de competência territorial. Helena Abdo, em sua magistral obra O abuso do processo (p. 97/98), explica: Além desses dois critérios, pode-se mencionar, também, a natural conexão, que costuma ser lembrada pela doutrina, entre abuso do processo e mau funcionamento da administração da justiça. Grande importância confere à questão Francesco Cordopatri, para quem a noção de abuso do processo não pode ser construída a partir de critérios metajurídicos, ou seja, critérios de cunho moral, ético ou religioso. Dessa forma, antevê a possibilidade de apenas dois critérios para a individualização do ato abusivo: o desvio de finalidade e o contraste com a exigência de efetividade (eficiência) da administração da justiça. Assim, explica o mencionado processualista que um ato processual que concretize uma tática dilatória pode ser considerado abusivo sob dois pontos de vista diversos: tanto porque tendo a vulnerar a eficiência da administração da justiça quanto porque contém em si um desvio de escopo. Muitos outros autores, embora com menor ênfase, também fazem referência à lesividade do abuso do processo em relação à administração da justiça. Taruffo afirma que os casos de abuso do processo contribuem sensivelmente ao mau funcionamento da administração da justiça. José Olímpio de Castro Filho, por sua vez, parece compartilhar dessas mesmas ideias ao colocar o Estado ao lado da parte contrária, como sujeito passivo do abuso do processo. Humberto Theodoro Jr., de sua parte, afirma que a prática de abusos no processo civil compromete os objetivos do sistema e atinge, sobretudo, a dignidade da justiça. O processo, para ser devido, há de ser igualmente eficiente, nos termos do artigo 37, caput, da CF e do artigo 8o do CPC, que possui duas dimensões: a) sobre a Administração Judiciária; b) sobre a gestão individual e particular dos processos. Eficiente é a atuação que promove os fins macro do Poder Judiciário e micro do processo de modo satisfatório em termos quantitativos (não se pode escolher um meio que promova resultados insignificantes), qualitativos (não se pode escolher um meio que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado) e probabilísticos (não se pode escolher um meio de resultado duvidoso). Uma demanda proposta em foro aleatório, em virtude de cláusula de eleição de foro ou não, viola o princípio da eficiência em seus aspectos quanti, quali e probabi; no aspecto macro, promove-se a “Tragédia dos Comuns”. O problema da excessiva utilização dos serviços judiciários deve ser analisado, assim, sob o prisma da “tragédia dos comuns”, da “sobreutilização que ocorre quando há espaços/recursos compartilhados entre todos e não delimitados, tendo como ponto fundamental o fato de que esse movimento independe da “boa” ou “má” intenção dos compartilhantes”. Explicam Fernanda Becker e Alexandre Morais da Rosa: o Judiciário é um recurso escasso rival – quanto mais é usado, mais difícil é que outros o usem. No entanto, quando um litigante individual decide levar o seu caso aos tribunais, ele leva em consideração apenas seus custos e benefícios privados. O agente não computa o custo social de seu litígio/conflito, incluindo o tempo que outras ações mais ou menos importantes, mais ou menos meritórias, terão de aguardar até que seu caso seja decidido. Assim como, por exemplo, um criador de gado, na Tragédia dos Comuns, possui incentivos para colocar quantas cabeças conseguir no pasto comum, os litigantes têm incentivos para acionar o Judiciário enquanto seu benefício individual esperado for maior que seu custo individual esperado. Assim, ao atuar estrategicamente, na condução dos processos judiciais (microgestão da litigância) e institucionalmente (macrogestão), inclusive por meio da padronização de linhas de atuação e da interação com outros agentes do sistema de justiça, o Poder Judiciário deve considerar a totalidade dos processos judiciais potencialmente abrangidos pelo processo decisório de cada agente econômico. Por fim, muito embora a teoria do forum shopping esteja intimamente relacionada ao direito internacional, a doutrina internacional que o repudia adota duas razões principais para assim fazê-lo, dentre elas a perda de eficiência do procedimento jurisdicional. Levando-se em consideração que o processo deve ser conduzido de forma a evitar dilações indevidas, custos desnecessários e atrasos (vide a “Tragédias dos Comuns”), não é razoável apreciar uma demanda cujos fatos não estejam ligados à jurisdição do litígio. Lembre-se de que a Suprema Corte Norte-americana, no leading case Gulf Oil Corp v. Gilbert (1947), decidiu pela extinção de um processo, pela falta de vinculação entre a causa e o foro de Nova York, local onde a demanda foi proposta (a reboque, em 1948, o Código dos Estados Unidos, em seu título 28 (28 U.S.C.) – judiciary and judicial procedure – permitiu às cortes remeterem os autos para o juízo em que a ação deveria ter sido proposta, “para maior conveniência das partes e testemunhas e no melhor interesse da Justiça”.) É sempre importante rememorar que a inadmissibilidade da escolha aleatória de foro também tem por fundamento o princípio do juiz natural, pois o ordenamento jurídico brasileiro estabelece regras objetivas para fixação de competência, segundo as quais as causas devem ser processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado em lei, a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. Tomando como ponto de partida a edição das novas normas e todas as ponderações retro, impõe-se, sistemicamente, uma nova leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC. Existem pessoas jurídicas, tais como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios, grandes Bancos (v. g., Itaú, Bradesco, Santander), operadoras de planos de assistência à saúde, dentre outras, que possuem sucursais e agências espalhadas em milhares de cidades do Brasil, apesar de suas sedes serem em Brasília. Ou mesmo pessoas jurídicas “virtuais”, que prestam seus serviços de maneira totalmente disseminada, sem relacionamentos face a face, mas apenas mediante um programa, um algoritmo, um call center. O advento do § 5o do artigo 63 do CPC, especialmente quando menciona “o negócio jurídico discutido na demanda”, estabelece novo paradigma para a interpretação da competência nas demandas em que tais pessoas jurídicas estejam no polo passivo. Com efeito, o artigo 53 é considerado norma disciplinadora de casos de competência territorial e tornou-se lição corrente dizer que os foros previstos nas alíneas “a” e “b” são concorrentes. Contudo, a leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC não pode mais se dar de maneira desvinculada do § 5o do artigo 63 do CPC, pois, uma vez definida a concepção de foro aleatório (uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda) e de abuso à administração da justiça, que conduz à declinação de ofício, neste novo horizonte compreensivo não se admite a propositura de uma causa, indiscriminadamente, tanto na sede, quanto nas agências/sucursais. Da mesma maneira que Lopes da Costa, em 1959, já considerava aberrantes as “extremas consequências – concluem eles – haveríamos de chegar, se todos os autores e réus, em França resolvesse marcar entrevista perante o Tribunal de Sena?”, o contexto pós-moderno, em que um sem número de pessoas jurídicas são virtuais e/ou concretamente onipresentes em todo o território nacional, não pode ser uma porta aberta para que o foro da “sede” formal de uma pessoa jurídica torne-se um juízo universal para todos os processos em que aquela pessoa jurídica for requerida. O novel § 5o do artigo 63 do CPC impede exatamente essa distorção, corrigindo-a enquanto caminha ao encontro do princípio constitucional da eficiência e do juiz natural. Em outras palavras, quando constar do pólo passivo da demanda uma pessoa jurídica que possui agências e sucursais espalhadas em milhares de cidades do Brasil, apesar de suas sedes serem em Brasília, a causa deverá ser proposta no domicílio da parte autora e da respectiva agência/sucursal, normalmente o local onde ocorreu o negócio jurídico discutido na demanda (“obrigações que a pessoa jurídica contraiu”). O advento da Constituição Federal de 1988 e sua influência sobre o Código de Processo Civil de 2015 fez com que as normas constitucionais conformassem o processo mediante o seu emprego no exercício da função jurisdicional. Desta feita, deu-se um afastamento do modelo próprio do positivismo exegético, com a adoção de compreensões mais aderentes à realidade jurídica, tais como a hermenêutica jurídica professada por Lênio Streck. A partir de tal hermenêutica está superado o Enunciado 33 da Súmula do E. STJ (overriding) e cumpre-se a promessa dworkiana de integridade e de coerência, prevista no artigo do 926 do CPC. Assim sendo, em face da incompetência absoluta deste Juízo, remetam-se, imediatamente, os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de São José do Rio Preto/SP, domicílio do(a) consumidor(a). Intime-se o advogado da parte autora para promover a redistribuição do feito para a Comarca de São José do Rio Preto/SP. Prazo: 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a competência para o processamento da demanda é territorial e, portanto, relativa. Afirma que a ação é fundada em direito pessoal que, em regra, deve ser proposta no foro do domicílio do réu, consoante o art. 46 do CPC. Sustenta que não houve a escolha aleatória do foro e que não cabe declinar da competência de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do STJ. Requer os benefícios da justiça gratuita e a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC, interpretada à luz do Tema 988 do STJ, bem como tempestivo. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. É certo que referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. Sobre o tema, vale registrar o entendimento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Uma vez demonstrada a hipossuficiência alegada, deve ser conferida à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1618034, 07160424820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 271/2023, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. O art. 4o da RESOLUÇÃO n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que se considera renda familiar a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, sem exclusão dos descontos compulsórios. No caso, observo que o Agravante recebe benefício do INSS, no valor de R$ 4.541,61 (quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), ou seja, seus rendimentos mensais são inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos, considerando o salário-mínimo atual de R$ 1.412,00, conforme documento acostado aos autos (ID 61031768). Nesse contexto, julgo que há suficiente prova de que o Agravante não reúne condições de arcar com as despesas, custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, a teor dos critérios objetivos adotados e do que dispõe o art. 99, §2o, do CPC. Portanto, defiro a gratuidade de justiça em favor do Agravante. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso e prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, muito embora a parte tenha (i) invocado alguns entendimentos jurisprudenciais para amparar sua pretensão, alegando que se trata de aplicação de dispositivo legal, (ii) alegado escolha do local da sede do Agravado; (iii) precedentes no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao contrário do que a Agravante afirma nas razões de direito, a matéria não se encontra consolidada, muito menos é de menor complexidade. Longe disso, o tema tem ocupado espaço de controvérsia no âmbito desse Tribunal de Justiça, a partir de um amplo debate que envolve, entre outras discussões: (i) organização jurídico-administrativa do TJDFT e questões orçamentárias; (ii) necessidade de prestação jurisdicional célere e eficiente aos jurisdicionados; (iii) baixos valores das custas no âmbito do TJDFT; (iv) abuso de direito no manejo de ações dessa natureza; (v) limite à vontade das partes diante do interesse público primário em preservar a celeridade e o funcionamento da estrutura organizacional judiciária no âmbito do Distrito Federal em prol da coletividade; (iii) relação fática e jurídica firmadas entre as partes se realizar no âmbito do domicílio do cliente demandante ou na agência a ele próxima. Tenho refletido sobre o tema relativo à escolha feita pelos requerentes ao ajuizarem demandas no local da sede do Banco do Brasil, e não nas respectivas comarcas de origem de seus domicílios. Em breves linhas - uma vez que o exame mais aprofundado será realizado por ocasião do agravo – entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. A organização do Poder Judiciário, a forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência, como sabido. É nesse sentido que a competência é, conceitualmente, entendida como a medida da jurisdição. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o Art. 93, XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando esses elementos, demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. Uma justiça que se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em ou outro tribunal, não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo. Isso impactaria não apenas a parte, mas à coletividade que depende da plena operatividade da prestação jurisdicional, razão pela qual entendo ser necessário um sopesamento entre o interesse público imediato na manutenção de uma justiça ágil, célere e eficiente. Ainda nesse contexto, entendo, como resultado, ser necessário também se sopesar o alcance do acesso à justiça previsto no Art. 5o, XXXV da CF/88 em uma dimensão mais ampla que a disponibilização individual da prestação jurisdicional, para evitar, como dito, o impacto imediato à coletividade, no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno, comunidade que pode, ao final, restar prejudicada pela recorrência de ações que, a rigor, deveriam ser apreciadas no âmbito dos Estados de origem. Se, por um lado, o valor das custas no Distrito Federal facilita o acesso à justiça, esse fator, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a necessidade de se manter, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal como no Art. 4o do CPC e que são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Colaciono alguns julgados deste Tribunal que cuidam do mesmo raciocínio concernente ao abuso de direito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00085141). PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA. LOCAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. ABUSO DE DIREITO. 1. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivos de determinação de competência e exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. 2. O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. 3. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar as liquidações individuais de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.34.00 (94.0008514-1) unicamente por se tratar do foro da sede da instituição financeira condenada na referida ação, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local da assunção da obrigação. 4. A propositura de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.34.00 (94.0008514-1) no Distrito Federal com fundamento em cédula rural firmada em outra unidade da federação caracteriza manifesto abuso do direito de ação. 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. (Acórdão n. 1642715 – 2a Turma – AGI 0727978-70.2022.8.07.0000 - Relator: des. HECTOR VALVERDE SANTANA – data de julgamento 16/11/2022 – data de publicação: 30/11/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual, condenou, dentre outros, o Banco do Brasil S.A. à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que as cédulas de crédito rural foram, ordinariamente, emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Os autores residem nos municípios de Camapuã/MS e Costa Rica/MS e seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Tangará da Serra/MT. Os negócios jurídicos foram realizados em Camapuã/MS. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1639114 – AGI 07274036220228070000 – 2a Turma – Relator: desa. SANDRA REVES – data de julgamento 08/11/2022 – data de publicação: 25/11/2022). Assim, à míngua de maiores elementos, penso assistir razão ao juízo de origem, ao declinar da competência para a Comarca de São José do Rio Preto / SP, até em face da natureza jurídica da demanda (ação indenizatória relativa ao PASEP), na qual, em uma apreciação sumária, está ausente um liame que estabeleça uma relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado nas vizinhanças da Circunscrição Judiciária de Brasília. Além disso, vale ressaltar que a demanda envolve relação de consumo que, nos termos do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, faculta ao autor ajuizar a ação no foro do seu domicílio. Desse modo, é correto admitir que a ação poderia ter sido ajuizada no foro do domicílio do autor, ou mesmo no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP. Igualmente não entendo estarem demonstrados a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, a toda sorte, eventual declinação de competência atribui, ao final, juízo natural da causa o múnus de apreciar o caso trazido ao Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024 17:47:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador